Tribunal: TJMT
Processo: 1009014-47.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009014-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA - CPF: 039.350.371-20 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), LARISSA SOARES DE PAULA - CPF: 050.544.751-76 (APELANTE), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SOUZA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 001.411.632-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO DO USUÁRIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, MATERIAL DE EMBALAGEM E VALOR EXPRESSIVO EM DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO DA COAUTORIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos recorrentes a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de 161,62g de cocaína, dinheiro em espécie, balança de precisão e material para embalagem. A defesa alegou nulidade por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio, bem como insuficiência de provas para a condenação, postulando absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude nas provas decorrentes da busca pessoal e da entrada em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e o ingresso domiciliar são válidos quando amparados em situação de flagrante delito e fundadas razões, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988, arts. 240, §2º, e 244 do CPP, e com a tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

4.

O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a apreensão de entorpecentes em poder de usuário imediatamente após sair do veículo do apelante, somada à confissão do adquirente, legitima a abordagem e subsequente ingresso no domicílio, em continuidade ao flagrante.

5.

Depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para fundamentar condenação quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios.

6.

A apreensão de porções de cocaína enterradas no quintal, balança de precisão com resquícios da droga, material de embalagem e expressiva quantia em dinheiro sem origem comprovada constitui prova robusta da destinação mercantil da substância.

7.

A coautoria no tráfico configura-se pela contribuição relevante à prática delitiva, nos termos do art. 29 do CP, sendo suficiente a conduta da apelante que tentou ocultar o local onde a droga estava enterrada e que mantinha o imóvel como depósito da substância ilícita.

8.

As versões apresentadas pelos apelantes revelaram-se contraditórias e inverossímeis, não infirmando o sólido acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A busca pessoal e a entrada em domicílio são lícitas quando realizadas em contexto de flagrante delito e fundadas razões, independentemente de mandado judicial.

2.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação penal.

3.

A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de balança de precisão, material de embalagem e numerário sem origem lícita, configura indício seguro de tráfico de drogas.

4.

Configura coautoria no crime de tráfico a conduta de quem consente na utilização da residência para depósito da droga e tenta impedir a descoberta dos entorpecentes."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 240, §2º, 244 e 386, II; CP, art. 29; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral), AgRg no RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.11.2018; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 07 e n.º 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA

LARISSA SOARES DE PAULA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
e
LARISSA SOARES DE PAULA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1009014-47.2021.8.11.0042, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à idêntica pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
166 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 287628394, a i. defesa técnica arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal e por violação de domicílio
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem as medidas invasivas. No mérito, almeja a
absolvição
dos acusados, sob o viés da
insuficiência probatória.

Nas contrarrazões constantes do ID 290532397, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela
rejeição da preliminar de nulidade arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado ao ID 296584894.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para as medidas invasivas
, tornando ilícitas as provas obtidas durante a busca pessoal e a revista domiciliar, bem como as subsequentes por derivação.

Todavia, após minuciosa análise dos autos,
não vislumbro razões para acolher a aventada nulidade.

Conforme se depreende dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Raphael de França Cândido
e
Renan Moia Moreto
, a abordagem realizada no posto de combustíveis não se deu de forma arbitrária, mas inseriu-se no contexto de investigação prévia, ainda que informal, motivada por informações recebidas acerca da suposta prática de tráfico de drogas por
CARLOS HENRIQUE
, vulgo Kaka, com possível envolvimento de sua companheira,
LARISSA
. Ambos os agentes estatais relataram que, nos dias que antecederam a abordagem, realizaram vigilância na região do Jardim Brasil, com o propósito de verificar a veracidade das denúncias anônimas.

No dia dos fatos, a equipe policial acompanhou o deslocamento do apelante, que saiu de sua residência no bairro monitorado e dirigiu-se diretamente ao posto Santa Elisa, situado na Miguel Sutil, nesta Capital, onde se encontrou com Ademar Souza de Almeida Junior, indivíduo que, segundo os próprios policiais, entrou no veículo do sentenciado e dele saiu poucos minutos depois – situação que, de acordo com as experiências operacionais, revelou-se típica de transações rápidas de entorpecentes.

De maneira imediata e concomitante ao flagrante, a abordagem foi efetuada e, na posse de Ademar, foram apreendidas duas porções de cocaína, além de quantia em dinheiro com
CARLOS HENRIQUE
compatível com a aquisição de substância ilícita. Ainda, segundo os depoimentos das testemunhas, o próprio Ademar confirmou que a droga foi adquirida do apelante, inclusive reconhecendo já ter feito outras compras de droga com ele anteriormente.

Na sequência, a diligência prosseguiu com o deslocamento até a residência dos condenados, sem interrupção ou descontinuidade temporal ou espacial, situação que descaracteriza qualquer arbitrariedade. Consoante esclareceram os agentes de segurança pública em audiência, a decisão de realizar a busca domiciliar decorreu da constatação de que o investigado não havia feito outras paradas após sair de sua casa e da hipótese, extraída da rotina típica de tráfico, de que o entorpecente estaria armazenado no interior do imóvel. Tal desdobramento, portanto, configurou mero prolongamento da situação de flagrância, apto a autorizar o ingresso no domicílio sem mandado.

Durante a revista da residência, os policiais relataram que
LARISSA
demonstrou comportamento suspeito ao tentar afastá-los da área externa da casa, especialmente de um ponto do quintal onde o solo apresentava sinais de revolvimento recente. Nesse local, foram encontradas porções de cocaína enterradas, embaladas de modo semelhante àquelas apreendidas com Ademar. Além disso, no interior do imóvel, localizaram balança de precisão com resquícios de droga, carretel de linha de cor idêntica à utilizada nas embalagens e expressiva quantia em dinheiro, sem origem comprovada.

Os depoimentos dos policiais são firmes, coerentes entre si e congruentes com os demais elementos de prova constantes dos autos, inclusive com a dinâmica descrita nas denúncias que motivaram o início da vigilância.

A versão defensiva, por sua vez, embora apresentada de forma articulada, não logrou infirmar a credibilidade das provas orais produzidas pelas testemunhas de acusação sob o contraditório judicial, limitando-se a imputar à atuação policial supostos abusos não comprovados e a sustentar narrativa incompatível com os elementos materiais encontrados no imóvel.

Importante destacar que nenhum indício de irregularidade formal ou material foi constatado nas diligências, tampouco houve comprovação de coação ou forjamento de provas por parte dos agentes públicos.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

No caso em apreço, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente os apelantes, com o intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais, ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Assim, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). Destaquei.

O que se tem, portanto, na presente hipótese, é um conjunto sólido, baseado em ações coordenadas de vigilância, abordagem justificada por flagrante delito, confissão extrajudicial do adquirente da droga e apreensão de elementos típicos do tráfico na residência dos apelantes, tudo relatado por agentes públicos, cuja fé pública goza de presunção de veracidade, a qual não foi infirmada por prova em sentido contrário.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como é nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originári
o, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar-se em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial e da posterior busca no domicílio, que revelaram o envolvimento dos apelantes com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade arguida, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição fulcrado no art. 386, inc. II, do CPP.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar,
verte dos autos que os apelantes
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
, vulgo Kaka, e
LARISSA SOARES DE PAULA
foram condenados na instância primitiva pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 28/05/2021, por volta das 17h, na avenida Miguel Sutil, no pátio do Posto Santa Elisa, bairro Dom Aquino, e na residência situada na rua H, n.º 181, bairro Sol Nascente, ambos na comarca de Cuiabá/MT, estariam vendendo, trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, para fins diversos do consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
161,62g de COCAÍNA
.

Segundo a exordial acusatória, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) obtiveram informações de que o casal estaria comercializando drogas na modalidade
delivery
, utilizando o veículo Voyage, de cor preta, placa NJH-7F71.

De posse dessas informações, após acompanhamento tático, a equipe policial observou o momento em que
CARLOS HENRIQUE
estacionou no Posto Santa Elisa e, logo em seguida, um indivíduo, identificado como Ademar Souza de Almeida Junior, adentrou o carro. Dada a suspeita, ambos foram abordados. Com este sujeito, foram encontradas duas porções de cocaína; com o apelante, R$ 50,00 em espécie.

Durante a entrevista, Ademar admitiu que é usuário de drogas e que havia acabado de comprar entorpecente com o sentenciado, não sendo essa a primeira vez que adquire narcótico com ele. Inclusive, ressaltou que havia acabado de entregar a quantia apreendida com
CARLOS HENRIQUE
.

Ato contínuo, a equipe se deslocou para a residência do recorrente, onde também se encontrava sua convivente,
LARISSA
. Procedida a busca domiciliar, foi localizada, no quintal, enterrada junto a uma bananeira, uma porção de cocaína, idêntica àquela vendida ao usuário. No interior do imóvel, foi encontrada uma balança de precisão com resquício de droga, um carretel de linha de cor branca, semelhante à usada para amarrar os invólucros apreendidos com Ademar, e o valor de R$ 4.185,00.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese de mérito arguida nas razões do apelo.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA:

Nada obstante a i. defesa técnica alegue que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual entende que devem ser absolvidos, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
não vislumbro motivo para acolher o pedido absolutório.

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 283360887 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 283360887 - págs. 4/7), do termo de apreensão (ID 283360887 - pág. 16), do laudo pericial que atestou a presença de
2,05g, nas duas porções apreendidas na posse de Ademar, e 159,57g, naquela localizada na residência dos apelantes, ambas de COCAÍNA
(ID 283360887 - págs. 18/19), e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
o robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa margem para dúvidas acerca do envolvimento dos apelantes com o tráfico ilícito de entorpecentes.

O policial civil
Raphael de França Cândido
, ouvido em juízo, relatou com riqueza de detalhes a operação que culminou na prisão dos sentenciados. Narrou que a equipe recebeu informações indicando que
CARLOS HENRIQUE
, conhecido como Kaka, e sua companheira
LARISSA
estariam comercializando drogas no bairro Jardim Brasil, nesta Capital.

Após diligências preliminares para averiguar a veracidade da denúncia, os agentes estatais passaram a monitorar o veículo utilizado por
CARLOS HENRIQUE
, um automóvel Voyage, de cor preta, que se dirigiu ao posto Santa Elisa. No local, o indivíduo Ademar adentrou o seu carro por breve instante e logo se retirou, o que levou os policiais a presumirem que ali havia ocorrido uma transação relacionada a entorpecentes. Diante da fundada suspeita, procederam à imediata abordagem de ambos.

Durante a revista, foram encontradas duas porções de entorpecentes com Ademar e um valor em dinheiro com
CARLOS HENRIQUE.
Indagado, Ademar confessou já ter adquirido drogas com o referido apelante em outras ocasiões e que, naquela data, havia novamente comprado a substância apreendida consigo.

Na sequência, os agentes estatais dirigiram-se à residência do condenado e procederam à busca domiciliar. Segundo o depoente, durante a diligência,
LARISSA
tentou reiteradamente desviar a atenção da equipe da área localizada nos fundos do imóvel, o que despertou a atenção dos policiais. Após vasculhamento nesse local, foi localizada, enterrada junto a uma bananeira, expressiva porção de entorpecente, além de uma balança de precisão com vestígios de drogas, um carretel de linha branca – da mesma espécie utilizada para amarrar as porções apreendidas com Ademar – e aproximadamente quatro mil reais em espécie, guardados em local de fácil acesso.

Ainda conforme o depoimento da testemunha,
LARISSA
demonstrava pleno conhecimento da existência da droga e do numerário, embora não tenha feito confissão expressa. Tal postura reforça a conclusão de que sua conduta era deliberadamente articulada à de seu companheiro, evidenciando atuação conjunta na prática criminosa.

Corroborando tais declarações, o policial civil
Renan Moia Moreto
confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a equipe da Polícia Civil monitorava a movimentação de
CARLOS HENRIQUE
devido à suspeita de que ele realizava a venda de drogas na modalidade
delivery
. No dia dos fatos, os agentes estatais acompanharam o deslocamento do referido apelante até o posto Santa Elisa, onde observaram Ademar entrar rapidamente no veículo conduzido pelo sentenciado. Minutos depois, ambos foram abordados.

Relatou que, no momento da abordagem, Ademar estava na posse de dois invólucros de cocaína, adquiridas pelo valor de R$ 50,00, quantia esta paga diretamente a
CARLOS HENRIQUE
. Posteriormente, a equipe dirigiu-se à residência do suspeito e, durante as buscas realizadas, foram localizadas porções maiores da mesma substância proscrita, acondicionadas em embalagens idênticas às encontradas com Ademar: envolvidas em plástico e amarradas com linha branca, cuja bobina também foi apreendida no local. A balança de precisão com resquícios da droga, enterrada no quintal, reforçou a tese de que o imóvel era utilizado para o preparo e fracionamento da substância entorpecente.

O depoente destacou que, quando os policiais começaram a escavar a área próxima à bananeira,
LARISSA
tentou dissuadi-los, afirmando que naquele local nada seria encontrado. Essa tentativa de desviar a atenção dos agentes estatais demonstra, de forma inequívoca, seu conhecimento acerca da existência de materiais ilícitos armazenados na residência.

No tocante à confissão de
Ademar Souza de Almeida Junior
, esta se deu de forma espontânea e detalhada em sede policial (ID 283360887 - págs. 22/23). Relatou que, por volta das 14h, encontrou-se com
CARLOS HENRIQUE
em um lava-jato localizado no bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande. Combinaram, então, de se reencontrarem no final da tarde, no posto de gasolina situado na Avenida General Mello com a Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, para que o declarante pudesse adquirir droga. Por volta das 17h, compareceu ao local combinado e encontrou o apelante, de quem comprou dois “pinos” de cocaína, pagando a quantia de R$ 50,00. Instantes após sair do veículo de Kaka e retornar ao seu próprio carro, ambos foram abordados pelos policiais.

Ademar informou que já havia comprado drogas de
CARLOS HENRIQUE
em outras cinco oportunidades nos últimos cinco meses, sempre em locais previamente combinados, como postos de gasolina. Acrescentou que conheceu o apelante por meio de sua esposa,
LARISSA DE PAULA
, a quem o declarante consigna semijoias para revenda. Declarou também que frequentava a residência do casal para tratar de assuntos comerciais com a referida sentenciada, embora jamais tivesse adquirido entorpecentes no interior do imóvel.

Ainda que
tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo,
não é defeso ao julgador utilizar, para a formação de seu convencimento motivado, elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque o art. 155 do CPP veda apenas a possibilidade de a condenação fundar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e não repetidos em juízo, o que não é o caso dos autos, pois, sob o crivo do contraditório, foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória.

Não é demais rememorar que é possível que os elementos inquisitivos sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”. (AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Por outro lado, os apelantes apresentaram versões contraditórias e inverossímeis dos fatos.

LARISSA SOARES DE PAULA
, em seu interrogatório judicial, negou qualquer vínculo com a atividade ilícita. Alegou que, no dia dos fatos, encontrava-se na igreja, e que apenas tomou conhecimento da abordagem ao seu marido por intermédio de um amigo, que a alertou sobre a presença de policiais com o seu companheiro em um posto de combustíveis. Disse que, ao retornar à sua residência, foi surpreendida com viaturas estacionadas e policiais no interior do imóvel. Foi impedida de adentrar o imóvel e acompanhar a busca no local, tomando ciência da apreensão de entorpecentes por meio de informações fornecidas pelos agentes estatais.

Negou ter relação alguma com os narcóticos. No tocante ao numerário encontrado em sua residência, atribuiu parte da quantia à sua mãe, que teria recebido valor relativo a férias trabalhistas, e outra parte a economias do casal, destinadas à realização de sua festa de casamento.

Declarou que foi levada algemada à delegacia, mesmo após ter negado a prática de qualquer ilícito, e acrescentou que, durante a condução, os policiais ameaçaram acionar o Conselho Tutelar para levar seus filhos. Alegou, ademais, ter sido vítima de agressões verbais e violência física, mencionando que um dos agentes de segurança pública puxou seus cabelos e a ofendeu com palavras de baixo calão.

Esclareceu que conhecia Ademar por razões comerciais, pois vendia para ele semijoias em regime de consignação. Na data dos fatos, ele a havia cobrado cerca de R$ 200,00 relativos às mercadorias, tendo a interrogada o orientado a procurar diretamente seu esposo. Afirmou que o encontro de
CARLOS HENRIQUE
e Ademar se deu exclusivamente para tratar desse acerto financeiro, sem qualquer ligação com substâncias ilícitas.

Contudo, a versão apresentada pela apelante em audiência revela-se contraditória ao que relatou em sede policial, quando estava acompanhada de advogado particular, pois afirmara não possuir qualquer dívida com Ademar. Tal divergência fragiliza sua narrativa e demonstra tentativa de adaptação dos fatos à tese defensiva.

Por sua vez,
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
também negou envolvimento com o tráfico de drogas durante a audiência instrutória. Afirmou que foi abordado de forma repentina pelos policiais enquanto conversava com Ademar no posto de gasolina e que nada de ilícito havia em seu veículo. Alegou que os entorpecentes foram encontrados somente após a revista no carro de Ademar, ocasião em que os agentes estatais passaram a imputar-lhe a condição de fornecedor da droga.

Declarou que o encontro no posto visava à entrega de dinheiro relativo à venda de semijoias feita por sua companheira e que, ao ser informado da intenção da equipe de proceder a busca em sua residência, consentiu com a entrada dos agentes no imóvel. Disse ter permanecido na viatura durante toda a busca e negou qualquer conhecimento acerca da droga encontrada no quintal. Relatou ainda que o dinheiro apreendido pertencia, em parte, à sua sogra e, em outra parte, a economias pessoais destinadas à celebração de seu casamento.

Nota-se que, muito embora ambos os sentenciados tenham afirmado que parte do valor confiscado pertencia à mãe de
LARISSA
, não providenciaram a sua oitiva. A omissão quanto à apresentação dessa testemunha enfraquece, de forma contundente, a narrativa defensiva construída.

De outro lado, cumpre destacar que os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indicativo de que tenham faltado com a verdade ou agido com o intuito de incriminar injustamente os apelantes.

Nesse contexto, não é demais rememorar que o
fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminar injustamente os acusados
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, com a apreensão de entorpecentes, balança de precisão com resíduos de droga, carretel de linha branca idêntico ao usado nas porções comercializadas e expressivo numerário em espécie, são elementos que reforçam, de forma contundente, o envolvimento dos apelantes com a atividade ilícita.

Outrossim, o comportamento de
LARISSA
durante a diligência, narrado de forma coerente e harmônica pelos policiais civis que participaram das diligências, no sentido de que ela tentou afastá-los da área onde, posteriormente, foi localizada a droga enterrada, é absolutamente incompatível com a alegada ignorância sobre a existência de materiais ilícitos na residência.

Não se pode olvidar, ainda, que o usuário Ademar Souza de Almeida Junior confirmou, tanto no momento da abordagem quanto em sede policial, que havia adquirido as porções de cocaína do apelante
CARLOS HENRIQUE
e que não era a primeira vez que realizava tal aquisição, o que evidencia a habitualidade da conduta delituosa.

Destaque-se, por oportuno, que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige a comprovação da efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, como guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substância entorpecente, desde que para fins diversos do consumo pessoal (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de balança de precisão e material para embalagem, além da expressiva quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, são indicativos de que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito, e não ao consumo pessoal dos apelantes.

Ademais, o apelante
CARLOS HENRIQUE
foi flagrado em plena negociação de drogas com Ademar, o que por si só já configura o crime de tráfico de entorpecentes, independentemente da posterior apreensão de mais drogas em sua residência.

Quanto à participação da apelante
LARISSA
, embora não tenha sido flagrada em ato de mercancia, as circunstâncias evidenciam seu envolvimento com a prática delituosa, seja pela tentativa de desviar a atenção dos policiais durante a busca, seja pelo conhecimento da existência de drogas e dinheiro em sua residência.

Ressalte-se que, para a configuração da coautoria no crime de tráfico de drogas, não se exige que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executórios, bastando que contribuam de qualquer modo para a consecução do delito, nos termos do art. 29 do Código Penal.

No caso em tela, a conduta da apelante
LARISSA
, ao permitir que sua residência fosse utilizada como local de armazenamento e preparo de drogas para posterior comercialização, configura contribuição inequívoca para a prática delituosa, justificando sua condenação em coautoria com o apelante
CARLOS HENRIQUE
.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas são suficientes para demonstrar a autoria de
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
e
LARISSA SOARES DE PAULA
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
e
LARISSA SOARES DE PAULA
,
rejeitando-se a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1009014-47.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025